Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-98.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-98.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDOMIRO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0800158-98.2020.814.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO
. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA DE 1% A.M. A PARTIR DO EVENTO DANOSO CONFORME SÚMULA 54 STJ E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DA DATA DA DECISÃO SEGUNDO SÚMULA 362 STJ. DITAMES PREVISTOS NA SENTENÇA QUE NÃO SOFRERAM ALTERAÇÃO NO ACÕRDÃO OBJURGADO.
APLICAÇAO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ
. JUROS MORATÓRIOS FLUINDO A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO EM QUE FOI ARBITRADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO REJEITADO.

ACÓRDÃO QUE PERMANECE IRRETOCÁVEL.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0800158-98.2020.814.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpuseram

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe ID 200167788) que conheceu do Recurso de Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento apenas reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

São esses os termos da Ementa:

“

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC NÃO CONTRATADO
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
MERA COBRANÇA OU SIMPLES ABORRECIMENTO AFASTADOS.
DANOS MORAIS.
RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Em razões recursais,
o
Embargante aduz a existência do vício da omissão no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios e correção monetária em danos morais, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento dos Declaratórios a fim de que seja aplicado o atual entendimento do STJ
[1]
e a súmula 362 do Colendo Tribunal Superior. ( PJe ID 20278507).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

20477438).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Beém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. CONCORRÊNCIA DE CULPAS DA VÍTIMA E DA EMPRESA FERROVIÁRIA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. 13º SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PENSÃO DEVIDA AO FILHO DA VÍTIMA. LIMITE ETÁRIO. [...] 6. Os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (REsp nº 903.258/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, julgado em 21.06.2011). 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 494183 / SP 2002/0155865-3, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 01/09/2011, Data da Publicação/Fonte DJe 09/09/2011).”

VOTO

PROCESSO Nº

0800158-98.2020.814.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM-PARÁ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO: JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a arguição quanto à rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Frente a tais considerações que reputo necessárias, decido o Recurso interposto.

Conheço dos Declaratórios dada a presença de seus requisitos de admissão.

Inicio o voto destacando excerto da sentença combatida que trata do termo inicial de juros e correção monetária,
in verbis:

“
2. Condenar a Requerida a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data de inclusão do contrato no cadastro bancário da parte autora, qual seja 01/09/2017.
” ( PJe ID 16027425). Negritei.

Perceba que a objurgada tratou do assunto versado nos Declaratórios, em repetição: correção monetária pelo INPC a partir da data do julgado, segundo súmula 362 STJ e juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso conforme súmula 54 STJ.

O acórdão reformou parcialmente a sentença apenas no valor dos danos morais, de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se irretocável os demais termos conforme ementa que destaco:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC NÃO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA OU SIMPLES ABORRECIMENTO AFASTADOS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Fácil perceber a ausência do vício da omissão cuja redução do valor indenizatório por danos morais deverá ser pago segundo atualização ditada na sentença objurgada. Além do mais, não há falar em alteração do termo inicia segundo posicionamento atual do STJ ante a inovação a merecer rejeição a não impor mais delongas.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e negar provimento aos Declaratórios em Apelação Cível

dada inexistência do vício apontado

a nítida intenção de rediscutirem

assunto julgado, mantendo-se irretocável acórdão combatido

segundo fundamentos acima esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema do Pje.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 13/08/2024